Tribunal: TJMT
Processo: 0004798-14.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004798-14.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONIZETE ETERNO VALADAO - CPF: 001.381.571-70 (VÍTIMA), VALDESON CONCEIÇÃO CHAVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - O EXAME PERICIAL SERIA “
INDISPENSÁVEL
”, “
NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A VÍTIMA TERIA FICADO POR MAIS DE 30 DIAS FORA DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS
”, A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE “
EM METADE DA PENA MÍNIMA APLICÁVEL SE MOSTROU DESPROPORCIONAL
” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE OU REDUÇÃO DA PENA - VÍTIMA LESIONADA NO BRAÇO ESQUERDO – ATESTADO MÉDICO - CONFIGURAÇÃO DE MATERIALIDADE EM LESÃO CORPORAL - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO NOS TERMOS DO ART. 158 DO CPP - ENTENDIMENTO DO STJ, TJMG E TJMT - MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR – NECESSIDADE – JULGADO DO TJMG – DESCLASSIFICAÇÃO PERTINENTE - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE E READEQUAR A PENA.

Na hipótese de lesão corporal, para configuração da materialidade é prescindível o exame de corpo de delito [CPP, art. 158], se existentes outros elementos de prova que demonstrem as lesões provocadas na vítima (STJ, AgRg no AREsp no 822.385/GO, AgRg no AREsp 962.903/DF e RHC 19.183/BA; TJMG, Ap no 1.0647.15.010469-1/001).

“
Havendo elementos satisfatórios para se comprovar a materialidade do delito, tais como relatório de atendimento médico [...], não existe lugar para se cogitar em inexistência da materialidade delitiva
” (TJMG, Ap no 1.0515.15.005276-6/001)

“
Faz-se necessária a submissão da vítima a exame complementar a fim de confirmar a incapacidade para as ocupações habituais pelo prazo de trinta dias
” (TJMG, Ap no 1.0686.15.011881-4/001).

Ausente o exame pericial complementar, o qual não foi suprido por outros meios de prova idôneos, impõe-se desclassificar a lesão corporal grave para lesão corporal leve [CP, art. 129,
caput
].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004798-14.2020.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S): VALDESON CONCEIÇÃO CHAVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDESON CONCEIÇÃO CHAVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 333887), que o condenou por lesão corporal grave a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto – art. 129, § 1o, I, do CP - (ID 104673997 – fls. 43/46).

O apelante sustenta que: 1) o exame pericial seria “
indispensável
” para comprovar a materialidade; 2) “
não há qualquer comprovação de que a vítima teria ficado por mais de 30 dias fora de suas atividades habituais
”; 3) a exasperação da pena-base “
em metade da pena mínima aplicável se mostrou desproporcional
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal grave para lesão corporal leve ou reduzida a pena.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente: art. 158, 168, §2, CPP, art. 59
” (ID 104673997 – fls. 52/58).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 104673997 – fls. 61/68).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal — Lesão corporal de natureza grave – Condenação — Irresignação defensiva – Pleiteia absolvição n/f do art. 386, II CPP, alegando falta de materialidade processualmente válida; alternativamente, desclassificação para lesão simples; e, se mantida a condenação, requer redução da pena-base ao mínimo legal – Viabilidade parcial – Com razão a Defesa somente no atinente à desclassificação do crime e à dosimetria da pena aplicada, levando a sentença à reforma apenas no ponto aqui indicado – Adoção do per relationem das contrarrazões do MPMT — Pelo parcial provimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 110067015)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

" [...] no dia 06 de junho de 2020, por volta das 23:30hs, em uma residência situada na Av. Marechal Rondon, Bairro Matinha, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima Donizete Eterno Valadão, causando-lhe lesão corto contusa de natureza grave, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consoante indica o Relatório Médico de fl. 18-IP. [...]

Pelo exposto, VALDESON CONCEIÇÃO CHAVES está incurso na figura típica capitulada no art. 129, §1o, inc. I, do Código Penal [...].”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 6/9)

O Juízo singular proferiu sentença oralmente, ocasião em que reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas, registrado seu dispositivo nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para:

a) CONDENAR o réu VALDESON CONCEIÇÃO CHAVES, dando-o como incurso nas penas do artigo 129, §1°, I, Código Penal. [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o crime foi cometido por ciúmes da sua companheira, razão pela qual fixo a pena em 02 anos de reclusão. [...]

Ausentes agravantes e atenuantes.

Assim, na segunda fase a pena fica sendo de 02 anos de reclusão. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 0s anos de reclusão.

Detraio da pena definitiva aplicada o período de 01 mês e 22 dias que o réu ficou preso, tendo a prisão se iniciado em 7/6/2020, restando ser cumprida a pena de 1 ano e 10 meses e 8 dias de reclusão. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 104673997 – fls. 43/46)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rui dos Santos, policial militar (ID 104673996 – fls. 7/8), Claudio Oliveira Machado Franceschi, policial militar (ID 104673996 – fls. 10/11), Donizete Eterno Valadão, vítima (ID 104673996 – fls. 12/13) e o apelante (ID 104673996 – fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rui dos Santos, policial militar (ID 104673998), Claudio Oliveira Machado Franceschi, policial militar (ID 104673998), Donizete Eterno Valadão, vítima (ID 104673998) e o apelante (ID 104673998).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 6.6.2020, por volta das 23h30m, em uma residência localizada na avenida Marechal Rondon, bairro Matinha, município de General Carneiro/MT, o apelante desferiu um golpe de foice contra a vítima Donizete Eterno Valadão, causando-lhe lesão corporal (ID 104673996 – fls. 41/43);

- Donizete Eterno Valadão [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que o apelante esteve na sua residência e procurava pela esposa dele; o apelante foi embora porque ela não estava lá; quando o apelante retornou, ele desferiu um golpe de foice no seu braço esquerdo, razão pela qual foi necessário “
dar 6 pontos
”; ficou sem trabalhar por “
uns 30 dias
” (ID 104673996 – fls. 12/13 e ID 104673998);

- Rui dos Santos e Claudio Oliveira Machado Franceschi [policiais militares], relataram que receberam, via COPOM, a informação de que um homem teria sido agredido com um golpe de foice; quando chegaram no local dos fatos, a vítima narrou que foi atingido pelo apelante, o qual lhe causou um corte no braço esquerdo e foragiu do local (ID 104673996 – fls. 7/11 e ID 104673998);

- o apelante, na fase policial, asseverou que a vítima trancou sua esposa dentro da casa dela; “
pediu para abrir e que o mesmo disse que não ia abrir, momento em que pegou uma foice e atirou na janela com a intenção de abri-la
”; somente queria tirar sua esposa da casa da vítima, porque ela estaria lá contra a sua vontade (ID 104673996 – fls. 16/18). Em juízo, permaneceu em silêncio (ID 104673998).

Dito isso, vejamos.

A materialidade da lesão corporal está demonstrada pelo Relatório de Atendimento, subscrito pelo médico Gustavo N. Tomé de Souza [CRM/MT 8206], que evidencia “
lesão corto-contusa em antebraço esquerdo
” da vítima, motivo pelo qual foi realizada sutura no local (ID 104673996 – fls. 65).

Na hipótese de lesão corporal, é prescindível o exame de corpo de delito [CPP, art. 158] se existentes outros elementos de prova que demonstrem as lesões provocadas na vítima (STJ, AgRg no AREsp no 822.385/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.6.2018; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF e RHC 19.183/BA; TJMG, Ap no 1.0647.15.010469-1/001).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“
Havendo elementos satisfatórios para se comprovar a materialidade do delito, tais como relatório de atendimento médico [...], não existe lugar para se cogitar em inexistência da materialidade delitiva
.” (Ap no 1.0515.15.005276-6/001, Relator: Des. Sálvio Chaves - 21.8.2019)

No caso, as lesões corporais estão comprovadas pelas declarações da vítima, nas fases policial e judicial, corroboradas pelos depoimentos de Rui dos Santos e Claudio Oliveira Machado Franceschi [policiais militares], que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Assim sendo, reconhece-se a materialidade delitiva da lesão corporal, razão pela qual a condenação deve ser preservada.

No tocante à desclassificação para lesão corporal leve, não foi realizado exame pericial complementar, motivo pelo qual as provas dos autos “
[...] não apontam, de forma firme e convicta, que a vítima ficou incapacitada por um período superior a 30 dias
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 110067015).

Com efeito, é “
necessária a submissão da vítima a exame complementar a fim de confirmar a incapacidade para as ocupações habituais pelo prazo de trinta dias
” (TJMG, Ap no 1.0686.15.011881-4/001 – Rel. Des. Matheus Chaves Jardim – 9.5.2019).

Ausente o exame pericial complementar, impõe-se desclassificar a lesão corporal grave para lesão corporal leve [CP, art. 129,
caput
].

Passa-se a dosimetria da pena corresponde.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; os registros criminais não podem ser sopesados; não há elementos nos autos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

A inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis enseja a pena-base no mínimo legal (TJMT, Ap no 69028/2017).

Portanto, fixa-se a pena basilar em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória [3 (três) meses de detenção].

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a reprimenda em 3 (três) meses de detenção.

Quanto ao regime, considerada a primariedade do apelado, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 4 (quatro) anos, estabelece-se o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Registre-se que “
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em delitos de violência ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente doméstico
.” (STJ, AgRg no REsp 1557673/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.9.2016)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a lesão corporal grave para lesão corporal leve e readequar a pena para 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022